Tribunal: STF
Processo: ARE 1401831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados.